Tribunal: TJDFT
Processo: 0711555-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE.
I. Salvo quando acarreta algum tipo de tumulto ou prejuízo processual, deve ser admitida a tramitação do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nos autos do processo em curso.
II. Agravo de Instrumento parcialmente provido.